Tribunal: STF
Processo: ACO 3663
Classe: ACO
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado do Rio de Janeiro propôs contra a União ação civil originária, com pedido de tutela de urgência, buscando ver desconsideradas anotações presentes nos cadastros federais de inadimplentes que estariam impedindo a assinatura do Convênio n. 44.855/2023 (eDoc 1).



    Em 19 de dezembro de 2023, deferi a tutela de urgência, ad referendum, determinando que a parte ré se abstivesse de utilizar inscrições nos cadastros de inadimplência como óbice à assinatura do convênio n. 44.855/2023. Na mesma oportunidade, determinei a intimação da União para o cumprimento da decisão. A medida foi referendada pelo Tribunal Pleno na Sessão Virtual de 9 a 20 de fevereiro de 2024 (eDocs 34 e 35).



    Em 1° de fevereiro de 2024, determinei a citação da parte ré para, querendo, apresentar contestação (eDoc 31).



    A União ofereceu contestação e juntou documentação (eDocs 44-46). 



    Em 17 de abril de 2024, ante o disposto nos arts. 437, caput, e 350 do Código de Processo Civil, determinei a intimação da parte autora para que, querendo, apresentasse réplica, devendo manifestar-se, fundamentadamente, sobre sobre os documentos acostados à contestação (eDocs 45 e 46), bem como à alegação de que as pendências que obstaram a concretização do convênio não decorreram somente de “[...] transmissão de obrigações assessórias (informações) do TJRJ e da ALERJ” (eDoc 48). 



    O Estado do Rio de Janeiro pediu a prorrogação de prazo para apresentar a réplica e se manifestar acerca dos documentos acostados pela ré, sob a justificativa de que poderia encerrar a consulta aos órgãos competentes (eDoc 51).



    É o relatório. Decido. 



    2. Defiro o prazo adicional de 10 dias para apresentação de réplica pelo ente subnacional. Considerando as razões apresentadas pela parte autora, sua petição deverá vir acompanhada, necessariamente, das manifestações dos órgãos, os quais justificaram referida prorrogação.



    3. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 5 de junho de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente